Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, para determinar aos réus a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados a 35% da última remuneração bruta do autor, abatidos os descontos obrigatórios. 1.1. O embargante alega vício de omissão quanto à determinação para expedição de ofício ao órgão pagador do embargado (Governo do Distrito Federal), a fim de: (i) realizar o prolongamento das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes; (ii) alterar a data final de desconto; (iii) bloquear a margem consignável do embargado conforme for ocorrendo os pagamentos, para que não haja nova contratação de empréstimo e o Banco Inter possa ver quitado integralmente o empréstimo firmado entre as partes; e (iv) realizar o cálculo de limitação das parcelas com base na renda bruta do embargado, para que futuramente o banco não se veja impossibilitado de receber os valores referentes após a adequação das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apreciar a pretensão relativa à expedição de ofício ao órgão pagador do embargado para: realizar o prolongamento das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes; alterar a data final de desconto; bloquear a margem consignável do embargado; realizar o cálculo de limitação das parcelas com base na renda bruta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos presentes embargos, o recorrente formula pedidos não aventados anteriormente, constituindo hipótese de inovação recursal, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Eventuais dificuldades quanto ao cumprimento da sentença poderão ser noticiadas ao julgador de primeira instância, ao qual compete processar referida fase processual.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Quando a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido aventada pela parte anteriormente, a arguição somente nos embargos de declaração constitui inovação recursal, o que não se admite na via estreita deste procedimento”.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748503-36.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 23/10/2024.